Tribunal: STF
Processo: AP 2668
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de ação penal autuada em face de ALEXANDRE RAMAGEM RODRIGUES, ALMIR GARNIER SANTOS, ANDERSON GUSTAVO TORRES, AUGUSTO HELENO RIBEIRO PEREIRA, JAIR MESSIAS BOLSONARO, MAURO CÉSAR BARBOSA CID, PAULO SÉRGIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA e WALTER SOUZA BRAGA NETTO.



    Em 30/4/2025, deferi o pedido formulado pela Defesa de ANDERSON GUSTAVO TORRES, e determinei que a Polícia Federal encaminhasse “quebra do sigilo telemático e telefônico do PMDF Fábio Augusto Vieira e do Delegado da PCDF Robson Cândido da Silva, restrita às comunicações havidas no dia 08/01/2023, para demonstrar que Anderson Torres, ainda que ausente fisicamente do DF, manteve contato telefônico com ambos no afã de preservar o patrimônio público” (eDoc. 464).



    Em 25/6/2025, determinei a intimação das partes para ciência dos documentos encaminhados pela autoridade policial, em atendimento à decisão judicial.



    Em 26/6/2025, a Defesa de ANDERSON GUSTAVO TORRES afirmou que “considerando que a decisão proferida por Vossa Excelência não foi integralmente cumprida pela Polícia Federal”, bem como requereu (eDoc. 1.262):



    “1) a expedição de ofício à Polícia Federal, para que esta diligencie junto à empresa Meta Platforms Inc., a fim de identificadar (i) as chamadas de voz e vídeo realizadas e recebidas via WhatsApp, na data de 08/01/2023, por FÁBIO AUGUSTO VIEIRA (terminais: 61-992928092 e 61 999029548 – atualmente em nome de Ana Cristina de Almeida Abreu, possível esposa de FÁBIO VIEIRA) e por ROBSON CÂNDIDO DA SILVA (terminais: 61- 99686832, 61-982126816 e 61-999853167, atualmente em nome de Maria Araújo da Silva – irmã de ROBSON CÂNDIDO), bem como (ii) os metadados de mensagens trocadas e dados de arquivos transferidos em 08/01/2023, via WhatsApp, por FÁBIO AUGUSTO VIEIRA (terminais: 61-992928092 e 61-999029548 – atualmente em nome de Ana Cristina de Almeida Abreu, possível esposa de FÁBIO VIEIRA) e por ROBSON CÂNDIDO DA SILVA (terminais: 61-99686832, 61-982126816 e 61- 999853167, atualmente em nome de titularidade de Maria Araújo da Silva – irmã de ROBSON CÂNDIDO); 



    2) à vista da negativa apresentada pela operadora VIVO, a expedição de ofício à Polícia Federal, para que esta diligencie junto à citada empresa de telefonia, com a finalidade de obter os dados das chamadas realizadas/recebidas e as mensagens enviadas/recebidas por FÁBIO AUGUSTO VIEIRA (terminal: 61-999029548 – atualmente em nome de Ana Cristina de Almeida Abreu, possível esposa de FÁBIO VIEIRA) e por ROBSON CÂNDIDO DA SILVA (terminal: 61-999853167, atualmente em nome de Maria Araújo da Silva – irmã de ROBSON CÂNDIDO)”.



    Em 27/6/2025, determinei a intimação das partes para a apresentação de alegações finais, sucessivamente, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 11 da Lei 8.038/90.



    É o relatório. DECIDO.



    Em 5/6/2025, a Polícia Federal, em atendimento à decisão judicial, encaminhou o Ofício nº 2328053 - CINQ/CGRC/DICOR/PF informando que encaminhou os ofícios “com a finalidade de solicitar os dados relativos à quebra de sigilo telemático do Policial Militar do Distrito Federal Fábio Augusto Vieira e do Delegado da Polícia Civil do Distrito Federal Robson Cândido da Silva, restritos às comunicações havidas no dia 08 de janeiro de 2023” (eDoc. 944).



    Em 10/6/2025, a autoridade policial encaminhou o Ofício 2393717/2025 - CINQ/CGRC/DICOR/PF e o Ofício nº 2396463/2025 - CINQ/CGRC/DICOR/PF, atualizando sobre o cumprimento da determinação judicial, assim como juntado anexos referente às diligências realizadas.



    A Polícia Federal, ainda, informou que “Em razão da ordem de quebra de sigilo haver sido proferida nominalmente (e não em relação a determinado terminal telefônico), diligenciamos em duas frentes operacionais a fim de cumprir de maneira mais eficaz e célere o comando judicial”.



    Informou também que, em pesquisas nos sistemas disponíveis da Polícia Federal, localizaram os números de telefones utilizados por Fabio Augusto Vieira e Robson Cândido da Silva, à época dos fatos, sendo “que FABIO se valia do terminal 61 999029548 [1], vinculado a operadora VIVO, e ROBSON utilizava os terminais 61 999853167 [2], vinculado a operadora VIVO, e 61 99686832, à época dos fatos, vinculado a operadora CLARO”.



    Nesse sentido, a Polícia Federal realizou diligências com as operadores de telefonia, tendo encaminhado documentos comprobatórios e Informações de Polícia Judiciária elaboradas em cumprimento à determinação judicial (eDocs. 1.001-1.008 e 1.010-1.016), informando também quais diligências ainda estavam pendentes (eDoc. 1.000):



    Em 24/6/2025, a Polícia Federal encaminhou o Ofício nº 2575575/2025 - CINQ/CGRC/DICOR/PF, em complementação às diligências anteriores, com “as informações 139/2025 e 140/2025 - GILP/CINQ/CGRC/DICOR/PF, juntamente com seus respectivos anexos, que tratam do resultado da quebra de sigilo telefônico dos aparelhos de FABIO VIEIRA e ROBSON CNDIDO (sic), quanto ao dia 8 de janeiro de 2023, conforme requerido pela defesa de Anderson Torres e deferido por este juízo” (eDoc. 1.243), com a juntada dos documentos comprobatórios e das Informações de Polícia Judiciária devidamente elaboradas em decorrência das diligências (eDoc. 1.243):



    Após o cumprimento integral da diligência deferida, a Defesa de ANDERSON GUSTAVO TORRES alegou que a decisão “não foi integralmente cumprida pela Polícia Federal”, tendo formulado pedidos adicionais com a expedição de ofício à autoridade policial para diligenciar junto à empresa Meta Platforms Inc (eDoc. 1.262), bem como para diligenciar junto à empresa Vivo sobre possíveis contatos telefônicos de “FÁBIO AUGUSTO VIEIRA (terminais: 61-992928092 e 61-999029548 – atualmente em nome de Ana Cristina de Almeida Abreu, possível esposa de FÁBIO VIEIRA) e por ROBSON CÂNDIDO DA SILVA (terminais: 61-99686832, 61-982126816 e 61- 999853167, atualmente em nome de titularidade de Maria Araújo da Silva – irmã de ROBSON CÂNDIDO)” (eDoc. 1.262).



    Não assiste razão à defesa.



    Diversamente do alegado pelo réu ANDERSON GUSTAVO TORRES, a Polícia Federal cumpriu integralmente a diligência deferida (eDocs. 1.000-1.008, 1.010-1.016 e Doc. 1.243).



    Observa-se que todos os réus, inclusive a Defesa do réu ANDERSON GUSTAVO TORRES, tiveram conhecimento do andamento da diligência, uma vez que a Polícia Federal informou todas as etapas relacionadas ao andamento da diligência deferida, desde a solicitação em junto às empresas - em 5/6/2025 -, até o cumprimento integral, em 24/6/2025.



    Ressalta-se que a Defesa de ANDERSON GUSTAVO TORRES não demonstrou a necessidade específica do pedido formulado, tendo se limitado a afirmar que “com o advento do WhatsApp, as pessoas com acesso à internet passaram, mormente em se tratando de ligações internacionais, a utilizar o serviço de chamada gratuita oferecido pelo aplicativo em apreço” (eDoc. 1.262) para solicitar nova expedição de novos ofícios às empresas requeridas.



    Assim, não há qualquer pertinência no requerimento de complementação da diligência cumprida integralmente pela Polícia Federal e juntada aos autos, razão pela qual rejeito o pedido.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o requerimento.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente